Tribunal: TJSP
Processo: 1005717-54.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Terreno alienado pelo cônjuge e cunhado da autora em 1979 – Alega a autora, contudo, que jamais deixou de exercer a posse sobre a área – Requerido que exerce a justa posse sobre o bem, pois funcionário de empresa que firmou parceria agrícola com o atual proprietário, para cultivo de cana-de-açucar – Ausência de provas de que a autora vinha exercendo a legítima

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Terreno alienado pelo cônjuge e cunhado da autora em 1979 – Alega a autora, contudo, que jamais deixou de exercer a posse sobre a área – Requerido que exerce a justa posse sobre o bem, pois funcionário de empresa que firmou parceria agrícola com o atual proprietário, para cultivo de cana-de-açucar – Ausência de provas de que a autora vinha exercendo a legítima posse sobre o bem descrito na inicial - Sentença de improcedencia mantida - RECURSO DESPROVIDO.